Tribunal: TJDFT
Processo: 0794787-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Responsabilidade Civil do Estado. Apreensão de motocicletas em estabelecimento comercial. Poder de polícia. Leilão como sucata. Ausência de termo de recolhimento e notificação escrita. Desorganização administrativa que impede a rastreabilidade dos bens. Violação ao devido processo legal administrativo. Dever de indenizar. Quantum fixado com base em valor médio de sucata apurado em leilões. Impossibilidade de abatimento de despesas de guarda. Recurso dos autores deserto. Recurso do requerido não provido.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores para condenar o requerido ao pagamento de R$ 12.786,90 (doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), a título de indenização por danos materiais. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da apreensão (31/07/2020), sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 73683475 e 73683477). Preparo recolhido pela requerida/recorrente (ID 73683476).
3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Constatado que o único comprovante de recolhimento de custas juntado aos autos (ID 239306610) apresenta pagamento pela requerida, foi facultado aos requerentes o prazo de 48h para comprovar que recolheram as custas iniciais e as custas recursais nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (ID 75912950). Tendo em vista que os autores não se manifestaram no prazo que lhes foi conferido (ID 76237135 e 76237137), o recurso dos autores é deserto.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não houve qualquer irregularidade no leilão realizado com relação aos bens recolhidos, tendo os itens sem comprovação de origem sido legitimamente removidos e encaminhados à hasta pública, na ausência de restrição judicial ou administrativa, e, diante da impossibilidade de individualização (ausência de tarjetas, NIV ou notas fiscais), corretamente classificados como sucata imprópria para circulação. Argumenta inexistir nulidade por falta de notificação pessoal do antigo proprietário, pois a Resolução Contran no 623/2016 exige apenas publicação de edital, e, ademais, o representante do recorrido presenciou o recolhimento (art. 271, § 6o, do CTB), tornando desnecessária a notificação. Argumenta que a individualização restou comprometida por ilegibilidade, conversão em S00 e notas fiscais repetidas, tendo sido identificadas apenas 5 motocicletas leiloadas como sucata, sendo que o recorrido tinha ciência do estado dos bens, não podendo prevalecer o valor inicial como se novos fossem. Aduz-se que o quantum é manifestamente excessivo porque as notas fiscais evidenciam chassi raspado e os leilões demonstram valores fracionados ínfimos (cerca de R$ 700,00 para 5 itens e, por extrapolação, R$ 4.200,00 para 30 veículos), devendo ainda ser abatidas as despesas de guarda. Assim, pede o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a plena regularidade do leilão e afastar a condenação; subsidiariamente, reduzir a condenação para, no máximo, R$ 4.200,00, com decote das despesas de guarda.
5. Em contrarrazões, os autores aduzem que o leilão é irregular por vício de forma insanável, pois houve inobservância da notificação escrita no ato da remoção, exigida pelo art. 271, § 5o, do CTB e pelo art. 4o da Resolução no 623/2016 do CONTRAN, com ausência do termo de recolhimento do veículo (TRV) ou documento equivalente nos autos, não entrega da primeira via aos proprietários e inexistência da segunda via destinada à instrução do processo administrativo. Afirmam que as notas de arrematação apresentadas e a absolvição na ação penal corroboram a narrativa. Ainda, aduzem ser descabida a alegação de dificuldade de identificação dos bens, pois a precisa identificação do veículo é dever da autoridade de trânsito, não do particular, e o próprio DETRAN/DF reconheceu a apreensão de 30 motocicletas no estabelecimento dos recorridos (ID 215223189), o que afasta a tese de “ilegibilidade” e de que se tratavam de “sucatas”. Quanto ao quantum indenizatório, sustentam que o valor de R$ 12.786,90 mostra-se adequado e proporcional, lastreado nas notas de arrematação (ID 215225102) e no demonstrativo (ID 215225120), correspondendo a R$ 426,23 por cada uma das 30 motocicletas, sendo inviável qualquer abatimento por despesas de guarda, pois apreensão e leilão foram irregulares, não podendo o Estado beneficiar-se da própria conduta ilícita.
6. Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID 73683480).
II. Questão em discussão
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o leilão dos bens apreendidos foi conduzido de forma regular; e (ii) saber se é devida eventual redução do valor indenizatório.
III. Razões de decidir
8. O art. 271, § 5o, do CTB impõe que o proprietário ou condutor do veículo seja notificado, no ato da remoção, acerca das providências necessárias à restituição e da possibilidade de alienação em leilão, nos termos do art. 328 do mesmo diploma. A Resolução CONTRAN n. 623/2016, em seus arts. 4o e 5o, reforça a exigência de emissão de termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, com discriminação dos dados do veículo e indicação do prazo para retirada, além da posterior expedição de edital de notificação caso o bem não seja retirado em 30 dias.
9. É incontroverso que, em 31/7/2020, foram recolhidas motocicletas do estabelecimento comercial explorado pelo primeiro autor, formalmente registrado em nome da segunda autora.
10. A apreensão das motocicletas decorreu do exercício do poder de polícia pela autoridade de trânsito, medida que restringe a propriedade em nome do interesse público. Como toda atuação administrativa, esse exercício deve observar os princípios da legalidade, da moralidade, da segurança jurídica e do devido processo legal administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, especialmente quando se cogita de alienação ou perda do bem.
11. Há ofício expedido pelo próprio DETRAN/DF (ID 73683340) registrando a apreensão de 30 motocicletas no endereço da empresa, sem qualquer retificação posterior. Sendo documento público emitido pelo órgão responsável pela operação e inexistindo prova em sentido contrário, reputa-se comprovado que 30 veículos foram apreendidos.
12. Consta, ainda, que o primeiro autor respondeu a ação penal relacionada a uma das motocicletas, por suposta exposição à venda de motocicleta com adulteração de chassi, tendo sido absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP, com trânsito em julgado, sem decretação de perdimento dos bens (ID 73683343).
13. A documentação administrativa revela que apenas 5 motocicletas foram localizadas e efetivamente leiloadas como sucata. As demais não foram individualmente rastreadas nos documentos de leilão, embora haja registro oficial da apreensão de 30 unidades. A discrepância entre o número de bens apreendidos e o número de bens rastreados evidencia desorganização administrativa e deficiência de controle interno do recorrente, incompatíveis com o dever de custódia que recai sobre a Administração quando assume a guarda de bens particulares.
14. O recorrente não apresentou termo de recolhimento de veículo, notificação escrita aos proprietários ou edital específico de notificação vinculados às motocicletas apreendidas no estabelecimento dos autores. A cadeia documental é incompleta e não permite reconstruir, com segurança, o cumprimento das etapas essenciais do procedimento de apreensão, guarda e alienação. Tal falha formal atinge o núcleo de validade do procedimento, pois impede a comprovação do motivo concreto e da regularidade do destino dado aos bens.
15. À luz do art. 373, II, do CPC, competia à Administração demonstrar a regularidade do procedimento administrativo, inclusive a adequada individualização dos veículos, os quais ela própria quantificou em 30, a observância das formalidades legais e a regular destinação dos bens. Não se pode transferir ao particular o ônus de provar o paradeiro de bens que se encontravam sob guarda e controle exclusivos do Estado.
16. A circunstância de algumas motocicletas apresentarem chassi adulterado, em tese utilizadas como instrumento de crime, não afasta o dever de indenizar. Não se discute a reinserção dos veículos no tráfego, mas o valor econômico de bens que foram apreendidos e, ao menos em parte, alienados como sucata, sem prova de regular observância das formalidades legais e sem decisão de perdimento. Ainda que os veículos somente pudessem ser destinados à sucata, o produto econômico dessa alienação não pode ser integralmente apropriado pela Administração à margem de procedimento regular.
17. A responsabilidade civil do Estado, nesse contexto, decorre de omissão específica no dever de custódia e de documentação, configurando falha grave de serviço. Ao deixar de comprovar o destino de todos os bens apreendidos e de observar as garantias mínimas do procedimento administrativo (notificação escrita, termo de recolhimento, rastreabilidade dos veículos e edital devidamente vinculado), o ente público viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, e responde objetivamente pelos danos patrimoniais causados, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
18. Em linha com esse entendimento, em caso de furto de motocicleta mantida sob custódia do Estado em pátio de Delegacia de Polícia, reconheceu-se a responsabilidade civil do Distrito Federal pela falha na prestação do serviço de guarda, assentando-se que, uma vez apreendido o veículo, incumbe ao ente público zelar por sua integridade e responder pela perda decorrente de omissão no dever de vigilância (Acórdão 1962513, 0709934-75.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.). Embora naquele caso se tratasse de furto praticado por terceiro e, no presente, de desaparecimento/destinação irregular de veículos apreendidos, o fundamento é o mesmo: assumida a custódia do bem, o Estado responde pelos danos oriundos da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
19. Em relação ao quantum indenizatório, as notas de arrematação acostadas aos autos evidenciam os valores obtidos em leilões de motocicletas em condições semelhantes, leiloadas como sucata. Considerando (i) o ofício do próprio DETRAN/DF que registra a apreensão de 30 motocicletas no estabelecimento dos autores; (ii) a confissão de que os veículos foram encaminhados a leilão como sucata; e (iii) a desorganização administrativa que impede a rastreabilidade de cada unidade, mostra-se adequado o critério adotado na sentença, que apurou o valor médio de R$ 426,23 por motocicleta, totalizando R$ 12.786,90.
20. Também não procede o pedido de abatimento das despesas de guarda. Reconhecida a irregularidade do procedimento sob responsabilidade do próprio DETRAN/DF, especialmente a ausência de documentação idônea e de prova da regular alienação, não é possível imputar aos autores o custo de um serviço prestado de forma viciada. Admitir o abatimento, nessa hipótese, equivaleria a permitir que a Administração se beneficiasse da própria falha, em afronta aos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa.
21. Assim, mantêm-se a condenação ao pagamento de R$ 12.786,90, na forma fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso dos requerentes não conhecido, ante a deserção. Recurso do requerido conhecido e não provido. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o; CTB, art. 271, § 5o; Resolução CONTRAN n. 623/2016, arts. 4o e 5o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962513, 0709934-75.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.